Tribunal: TJDFT
Processo: 0745719-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. DOENÇA INCAPACITANTE. REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR. INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTUITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1 O § 1 do artigo 61 da Lei Complementar 768/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF-, dispõe que a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões de portadores de doença incapacitante incidirá apenas sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
2 O laudo médico pericial concluiu que a pericianda é portadora de “espondilite anquilosante’, enfermidade prevista no § 5o do artigo 18 da Lei Complementar Distrital 769/2008 como incapacitante.
3. Decisão agravada reformada para deferir o pedido de restituição do valor que incidiu sobre a Requisição de Pequeno Valor a título de contribuição previdenciária
4. RECURSO PROVIDO.